Tribunal: TJSP
Processo: 2287796-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Determinação de realização de perícia contábil – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Questões suscitadas pelas partes que possuem natureza eminentemente jurídica e que, em tese, podem redundar no reconhecimento da inexistência da dívida – Necessidade de apreciação dessas matérias pelo Juízo, antes que se proceda à eventual

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Determinação de realização de perícia contábil – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Questões suscitadas pelas partes que possuem natureza eminentemente jurídica e que, em tese, podem redundar no reconhecimento da inexistência da dívida – Necessidade de apreciação dessas matérias pelo Juízo, antes que se proceda à eventual apuração contábil do valor eventualmente devido – Parcial provimento do recurso.